Tribunal: TJBA
Processo: 0007124-60.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007124-60.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE OPERACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI, MARCELO ZUCKER

APELADO: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA MONTEBELO FONSECA, RODRIGO ROCHA DE SOUZA, WALTER BASILIO BACCO JUNIOR, PATRICIA MAIRA DE FARIA LOPES, BEATRIZ FERREIRA DA SILVA, LILIAN PATRUS MARQUES, FABIANO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DO FRETE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório fundado na ausência de pagamento antecipado do vale-pedágio, no âmbito de contrato de transporte rodoviário de cargas, no qual a autora, cessionária de direitos do transportador, pleiteia a condenação da ré, na condição de embarcadora, ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação da embarcadora ao pagamento da indenização decorrente da não antecipação do val
e-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade, pois a sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise clara e coerente das questões relevantes, em conformidade com o art. 489 do CPC.

4. Reconhece-se que o vale-pedágio constitui obrigação legal do embarcador, devendo ser pago antecipadamente e de forma destacada do frete, conforme a Lei nº 10.209/2001.

5. Estabelece-se que incumbe ao transportador comprovar a prestação do serviço, o valor dos fretes, a existência das praças de pedágio e o respectivo pagamento, nos termos do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. Verifica-se que, comprovados os fatos constitutivos do direito, transfere-se ao embarcador o ônus de demonstrar a antecipação do vale-pedágio, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Conclui-se que a prova documental juntada aos autos evidencia a relação contratual e o inadimplemento da obrigação legal, sem demonstração de pagamento antecipado pela ré.

8. Aplica-se a penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, consistente na indenização correspondente ao dobro do valor do frete.

9. Determina-se a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o prejuízo, em razão da natureza contratual da responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O vale-pedágio é obrigação legal do embarcador, devendo ser antecipado e não se confunde com o frete.

2. Compete ao transportador comprovar os fatos constitutivos do direito à indenização, inclusive a ausência de antecipação do vale-pedágio.

3. Demonstrado o inadimplemento, incide a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007124-60.2007.8.05.0103
, em que figuram como apelante CENTRAL DE OPERACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e como apelada CARGILL AGRICOLA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .